Tribunal: TJDFT
Processo: 0745077-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora de R$ 464,90 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) bloqueados via SISBAJUD, por não ter a executada comprovado a impenhorabilidade da verba, requerendo a recorrente a desconstituição da constrição, alegando a natureza alimentar do valor (salário ou benefício social).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir se o valor bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e se a executada se desincumbiu do ônus de comprovar a origem protetiva da verba constrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar (salários, vencimentos) é regra prevista no art. 833, IV, do CPC, visando à proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
4. A proteção se estende a valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, desde que comprovada sua natureza de reserva de poupança ou origem remuneratória.
5. O mero alegado da natureza impenhorável não é suficiente, recaindo sobre o devedor o ônus de comprovar cabalmente a origem e a destinação protetiva da quantia bloqueada, por meio de documentos idôneos.
6. No caso, a ausência de extratos bancários ou documentação específica impede aferir a origem e a impenhorabilidade dos R$ 464,90 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) bloqueados, não se desincumbindo a agravante de seu ônus probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. Para fins de impenhorabilidade de valores em conta, incumbe ao devedor o ônus de comprovar, por elementos probatórios idôneos, a origem remuneratória ou a destinação protetiva da quantia bloqueada (art. 833, IV, do CPC), não bastando a mera alegação da natureza alimentar da verba.